Tribunal: TJMT
Processo: 1013213-93.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013213-93.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIELA HATSUKO MENDES UEHARA - CPF: 047.016.051-90 (APELANTE), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.

J
UROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.

VENDA CASADA CONFIGURADA EM S
EGUROS CONTRATADOS

COMPULSORIAMENTE
.
RSTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição do indébito.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
a
legalidade da inclusão dos seguros no valor financiado; (
ii
)
a
legalidade da taxa de juros remuneratórios
pactuada
;
(
iii
)
possibilidade de restituição dos valores pagos indevidamente.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de 4,30% ao mês supera em mais de 120% a taxa média de mercado (1,95%), configurando abusividade nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 28) e desta Corte. Impõe-se a limitação à taxa média.

4. Diante da abusividade dos encargos contratuais, afasta-se a mora e seus efeitos, nos moldes da orientação firmada pelo STJ no Tema 28.

5. Comprovada a inclusão
de seguros
sem demonstração de anuência livre e esclarecida da consumidora, resta caracterizada a prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e conforme o Tema 972/STJ.

6.
A
restituição dos valores
deve ser
de forma simples, por ausência de má-fé do fornecedor.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera em mais de 50% a média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo cabível sua limitação judicial.

2. A contratação de seguros embutidos no financiamento, sem a devida manifestação autônoma de vontade da consumidora, caracteriza venda casada e é nula.

3. A restituição dos valores pagos indevidamente deve observar a forma simples, salvo comprovada má-fé.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III e IV; 39, I; CPC, art. 373, II; CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, REsp 1.881.964/SP (Tema 1.368); TJMT, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 22.01.2025; TJMT, AC 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos R. Fernandes, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA.DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Gabriela
Hatsuko
Mendes Uehara contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, em Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Restituição do Indébito, proposta em face do Banco PAN S.A,
julgou improcedente
s

o
s pedidos

(Id.
331155381
).

A apelante sustenta, em síntese, que

as taxas contratadas

seriam manifestamente superiores às médias de mercado
,
configurando vantagem exagerada e violação à boa-fé
. Afirma que
a sentença teria desconsiderado documentos que demonstram a discrepância entre as taxas praticadas e aquelas disponibilizadas pelo Banco Central
. Assegura que
houve venda casada do seguro prestamista, no valor de R$ 1.970,00, incluído compulsoriamente no contrato, sem liberdade de escolha
.

Requer
, assim,

a reforma da sentença
. (Id.
331155383
).

Intimado
, o apelado não apresentou
contrarrazões
(Id. 331155384)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA.DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se do contrato que a apelante firmou a Cédula de Crédito Bancário – CDC Veículos, Operação no 100705504, em 26/07/2023, destinada ao financiamento do veículo Volkswagen Gol 1.0 12V Flex, ano/modelo 2020/2021, pelo valor à vista de R$ 55.000,00. A consumidora pagou entrada no importe de R$ 20.769,00, resultando em valor líquido financiado de R$ 34.231,00, conforme informado no campo C.2 do resumo contratual.

O financiamento foi pactuado para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 1.965,10, com juros remuneratórios de 4,30% ao mês (65,76% ao ano) e Custo Efetivo Total (CET) anual de 82,44%, conforme especificado no quadro “Dados do Financiamento”.

1.Dos juros remuneratórios

O contrato foi celebrado em 26 de julho de 2023, sob a modalidade de Financiamento de Veículo, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de 4,30% ao mês
.
(Id.
331155354
).

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil (BACEN), a taxa média de mercado para operações similares (Aquisição de Veículos - Pessoas
Físicas – acesso em:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
,
acesso em 04/12/2025
) na data da contratação (
Julho
/2023) era de
1,95
% ao mês.

Assim
,
a taxa de juros remuneratórios pactuada em 4,30% ao mês supera a taxa média de mercado de 1,95% ao mês em aproximadamente 120,51%
, ultrapassando
o limite de 50% acima da média adotado pela jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte para o reconhecimento da abusividade.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à instituição financeira justificar a adoção das taxas elevadas, ônus que não foi cumprido.

Diante da ausência de justificativa idônea, é legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme já decidido nesta instância e em conformidade com a orientação desta Corte:

“A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente.”

(TJMT, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Guiomar

Teodoro
Borges, j. 22/01/2025, DJE 24/01/2025)

“É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia a taxa média de mercado [...]. Demonstrada a discrepância, impõe-se a limitação.”

(TJMT, AC 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18/06/2024)

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“
[...]
Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação.
Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
.” (TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

No caso em análise,
considerando que o índice contratado de 4,30% ao mês excede em mais de 120% a média de mercado de 1,95% ao mês praticada à época, resta caracterizada a abusividade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 28/STJ) e do entendimento consolidado desta Corte.

Assim, impõe-se a limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar de 1,95% ao mês, correspondente à média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de mesma natureza no período de assinatura do contrato.

Ademais, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Tema 28/STJ (REsp 1.061.530/RS), que “[...]
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
[...]”.

Dessa forma
, afasta-se a configuração da mora, nos termos do Tema 28/STJ. Assim, ficam excluídos seus efeitos, especialmente a incidência de juros moratórios, multa contratual e eventual inscrição ou manutenção do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, até o recálculo do débito conforme os parâmetros fixados.

2.
Dos seguros contratados

No que tange à contratação dos seguros, observa-se que, no contrato em exame, foram incluídos dois produtos securitários distintos, ambos oferecidos pela TOO Seguros S.A., quais sejam: (i) o Seguro de
Proteção Financeira/Seguro Prestamista (PAN Protege), no valor de R$ 1.600,00; e (
ii
) o Seguro PAN Auto
Assist
, referente à cobertura de morte acidental e serviços de assistência veicular, no valor de R$ 370,00, conforme expressamente consignado na proposta de financiamento e nos documentos de adesão respectivos (
Id.
331155368
, fls. 28/42
)

Embora constem formulários preenchidos com os dados da contratante, não há qualquer cláusula destacada indicando, de forma clara, que a adesão a tais produtos era facultativa, tampouco se verifica a existência de campo específico que permita aferir manifestação autônoma e inequívoca de vontade por parte da consumidora quanto à contratação dos seguros.

Ao contrário, os valores correspondentes ao seguro prestamista e ao seguro Auto
Assist
foram automaticamente integrados ao montante total financiado, sendo diluídos nas parcelas do contrato principal, sem qualquer evidência de que tenha sido assegurada à consumidora liberdade de escolha da seguradora, possibilidade de contratação por outro meio ou, ainda, a opção de recusar o serviço sem prejuízo da operação de crédito.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que, nessas hipóteses, configura-se a prática de venda casada.

Vejamos:

“[...]
Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...] O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.
”

(TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL - VENDA CASADA EVIDENCIADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO – OMISSÕES SANADAS – RECURSO PROVIDO. Se o consumidor é compelido a contratar seguro e título de capitalização parcela
premiável
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, fica evidente a venda casada e o ato abusivo (REsp n. 1639259/SP). Sucumbindo o autor em parte mínima do pedido, impõe-se ao réu as custas processuais e os honorários
advocatícios.

(
N.U 1009011-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023)

A conduta também viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972, que veda a imposição de contratação de seguro com instituição vinculada, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da cláusula que vinculou a contratação do
s
seguro
s
à instituição financeira, por violar os princípios da boa-fé, da transparência e da liberdade contratual.

3
. Da restituição de valores

Na espécie,
é caso de aplicar

a devolução na forma simples, afastando o pedido do apelante pela aplicação em dobro, cujo pressuposto é a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

A propósito, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC -PREJUDICIAIS DE MÉRITO NÃO ACOLHIDAS

-EMPRÉSTIMOPESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMOCARTÃODE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.
“A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo
prescricional
vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento”(
AgInt
no
AREsp
1234635/SP).
Se o valor doempréstimoé disponibilizado ao consumidor via
TED
mas cobrado comocartãode crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1048455-72.2020.8.11.0041, julgamento em: 30-08-2024)

Registro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observar o
novo
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua
cumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei no 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação. A atualização incidirá desde cada desconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

Do dispositivo

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para

limitar os juros remuneratórios ao patamar da taxa média de mercado
,
afastar a mora e seus efeitos
.
declarar a nulidade da contratação dos seguros
e
determinar que a restituição dos valores seja efetuada de forma simples
.

Considerando que a autora obteve êxito na maioria dos pedidos, INVERTO o ônus de sucumbência (CPC – art. 86).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026